Tribunal: TJSP
Processo: 1082803-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Protesto de duplicata mercantil sem causa subjacente – Sentença de procedência – Recurso da ré insurgindo-se quanto à indenização por danos morais e respectivo valor – Dano moral evidenciado com o próprio fato ilícito da violação (protesto ilícito) – Damnum in re ipsa – Verba indenizatória fixada de

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Protesto de duplicata mercantil sem causa subjacente – Sentença de procedência – Recurso da ré insurgindo-se quanto à indenização por danos morais e respectivo valor – Dano moral evidenciado com o próprio fato ilícito da violação (protesto ilícito) – Damnum in re ipsa – Verba indenizatória fixada de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso negado.*